Tribunal: TJSP
Processo: 2186383-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão determinando a expedição de carta precatória para avaliação e alienação de bem imóvel penhorado - Questões relacionadas à

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão determinando a expedição de carta precatória para avaliação e alienação de bem imóvel penhorado - Questões relacionadas à pertinência da penhora que se encontram acobertadas pela preclusão, tratando-se o comando ora impugnado de mero impulso para a efetivação do ato já estabilizado – Direito à compensação afastado – Instituto que pressupõe a existência de créditos de mesma natureza entre as mesmas partes (artigo 368/CC) - Pendência da partilha de bens advinda de divórcio entre as partes que se constitui, por ora, mera expectativa de direito e não se reveste de pronta exequibilidade, apto a autorizar a pretendida compensação – Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.